Tribunal: TJPA
Processo: 0008140-09.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008140-09.2019.8.14.0061

APELANTE: AIRES ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA MÉDICA. LAUDOS PERICIAIS CONFLITANTES. FORTE CARÁTER VALORATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 473, §2º, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da Ação previdenciária de restabelecimento de benefício de auxílio-doença acidentário e aposentadoria por invalidez com pedido de tutela de urgência, julgou improcedente o pedido inicial.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar a existência ou não da incapacidade laboral alegada pelo autor na inicial apta a concedê-lo o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3.

O auxílio-acidente exige, como pressuposto legal, a existência de sequelas consolidadas que acarretem redução da capacidade para o exercício do trabalho habitual do segurado, sendo insuficiente a mera existência de lesões sem repercussão funcional.

4. A aposentadoria por invalidez, por sua vez, é um benefício pago ao segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á devida enquanto permanecer nesta condição.

5. O laudo pericial produzido em juízo carrega forte caráter valorativo no quesito conclusivo, o que macula a imparcialidade necessária para a consideração da opinião técnica almejada por meio da avaliação, em nítida violação ao art. 473, §2º, do CPC.

6. Verifica-se ainda que os laudos médicos juntados pelo autor atestam a sua incapacidade, inclusive em momento contemporâneo ao ajuizamento do processo, situação que demonstra a necessidade de desconstituir a sentença para produzir nova prova pericial devidamente imparcial, a fim de esclarecer suficientemente a matéria fática pertinente ao deslinde da causa.

7. Devido a natureza alimentar das demandas previdenciárias, devido o recebimento de auxílio-doença em favor do demandante até a realização de nova perícia médica oficial e produção de demais provas que se fizerem necessárias para o julgamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e provida para desconstituir a sentença.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 02 de março de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por AIRES ALVES DE OLIVEIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA (Processo nº
0008140-09.2019.8.14.0061
), ajuizada pelo apelante.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...)
DISPOSITIVO
.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido e condeno a parte autora ao pagamento ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor dado à causa, mas suspensa a exigibilidade de tais verbas, ante o benefício da justiça gratuita adrede deferido.

Revogo a liminar anteriormente concedida
, devendo a parte requerida cessar imediatamente o pagamento do benefício previdenciário.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 14161644) o Apelante alega que o Juízo a quo fundamentou o indeferimento da inicial apenas com base na conclusão desacertada do médico perito judicial, sem levar em consideração o conjunto fático-probatório dos autos que indica a persistência da incapacidade laborativa do periciado.

Ressalta a precariedade, controvérsia e juízos de valor presentes no laudo, sustentando a persistência da sua impossibilidade laborativa dada as sequelas do acidente e o seu tipo de carga laboral

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença concedendo-se ao apelante o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez de segurado urbano ou que seja reconhecida a inidoneidade do laudo pericial dos autos e, por consequência, declarada a nulidade de todos os atos processuais a partir da realização da perícia judicial.

O apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção
(id. 25332863).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A controvérsia recursal consiste em verificar a existência ou não da incapacidade laboral alegada pelo autor na inicial apta a concedê-lo o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

A conclusão do julgado pelo indeferimento do pedido inicial se fundamenta na ausência de redução de capacidade para o trabalho habitual do autor, conforme perícia judicial de Num. 14161630, conduzida por médico especialista em ortopedia e traumatologia.

Nesses termos, de acordo com o Regime Geral de Previdência Social, a Previdência Social (Lei nº 8.213/91), mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. A lei dispõe sobre as prestações referentes a aposentadorias, pensões, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente, auxílio-doença, entre outros, devidas, inclusive, em decorrência de eventos oriundos de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços.

O benefício de auxílio-acidente, para os segurados do INSS, amolda-se aos casos de incapacidade laboral por motivo de acidente de trabalho, conforme está previsto na Lei nº 8.213/91, que preceitua a concessão o seguinte:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

O Dec. 3.048/99, que aprova o regulamento da Previdência Social e dá outras providências, estabelece os parâmetros de concessão e cessação do benefício em comento, senão vejamos:

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

(...)

Art. 78. O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, neste caso se resultar seqüela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Por sua vez, a aposentadoria por invalidez é um benefício pago ao segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á devida enquanto permanecer nesta condição, conforme dispõe o art.42 da Lei nº 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1 A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Ressalta-se que em se tratando de acidente de trabalho, a lei dispensa o período de carência. Senão vejamos:

Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações
:

[...]

II - auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez

nos casos de acidente de qualquer natureza
ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Constata-se, no entanto, conforme destacado no parecer ministerial, que há forte controvérsia entre a conclusão dos laudos que atestam a existência de lesão, com instabilidade, mas afastam a incapacidade laborativa sem analisar o contexto da atividade realizada pelo autor.

Além disso, o laudo pericial produzido em juízo carrega forte caráter valorativo no quesito conclusivo, o que macula a imparcialidade necessária para a consideração da opinião técnica almejada por meio da avaliação, em nítida violação ao art. 473, §2º, do CPC:

Art. 473. O laudo médico deverá conter:

(...)

§2º É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia

Nesse sentido, cumpre reproduzir os termos conclusivos do laudo pericial produzido em juízo (Num. 14161630):

As alterações apresentadas pelo autor, não o incapacitam para o trabalho, bem como são passíveis de tratamento ortopédico e fisioterápico. Não gera, nas condições atuais, impedimento para o trabalho ou mesmo necessidade de afastamento pelo INSS. O autor deve procurar, caso não consiga, os órgãos competentes da justiça, para que tenha acesso ao tratamento que julga necessário, na rede pública.
Não se pode criar um ciclo vicioso, aonde, o autor, não conseguindo atendimento médico na rede privada ou pública, busque como recurso, permanecer afastado pelo INSS de maneira temporária ou definitivamente. Na grande maioria das vezes, com o atendimento adequado, que é garantido a todo brasileiro pela Constituição Brasileira, o paciente pode evitar a evolução da doença e dessa maneira manter-se produtivo
.

Além do mais, verifica-se que os laudos médicos juntados pelo autor e que atestam a sua incapacidade, inclusive em momento contemporâneo ao ajuizamento do processo (Num. 14161576 - Pág. 23).

Esses fatores provocam, no caso concreto, a necessidade de desconstituir a sentença para produzir nova prova pericial devidamente imparcial, a fim de esclarecer suficientemente a matéria fática pertinente ao deslinde da causa, nos termos do art. 480 do CPC:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

No mesmo sentido segue a jurisprudência deste E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA MÉDICA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. (...).
3. Verificando nos autos que o laudo pericial revela-se deficiente, haja vista ter sido inconclusivo quanto à moléstia alegada pela autora e o nexo causal com as atividades por ela exercidas, deve ser desconstituída a sentença, realizando-se nova perícia, com vistas a dar uma solução justa para a lide.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011245- 62.2016.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/08/2020). Grifei

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDOS PERICIAIS CONFLITANTES . SENTENÇA ANULADA. 1- Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Auxílio Acidente com pedido de tutela de urgência, julgou improcedente o pedido inicial; 2- A sentença entendeu indevido o benefício, com fundamento no laudo pericial do juízo estadual, que reconheceu a enfermidade do segurado, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa; 3- Os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei da Previdência Social, são: a qualidade de segurado; a superveniência de acidente de qualquer natureza; a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual; e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. O nível da limitação não constitui óbice à concessão do auxílio-acidente; 4- No caso, ficou comprovada a existência da sequela, ainda que em grau leve; restou, porém, a dúvida se há redução funcional do membro afetado, restringindo os movimentos e exigindo maior esforço para executar a função com segurança, como alega o apelante; 5- Embora a segunda perícia seja mais recente, de 18/08/2020, limita-se a exame visual, sem base em laudos radiológicos atualizados, destoando da primeira perícia realizada que, ao contrário do que concluiu o magistrado, não se trata de simples início de prova, o que não afasta a sua conclusão; sendo medida razoável a produção de nova perícia com base em exames atualizados; 6- Recurso de apelação conhecido e provido para desconstituir a sentença .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08089783820208140301 18604700, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Desse modo, considerando o conflito entre as provas periciais, ambas adequadas ao exame da matéria, já que contemplam conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico, mostra-se necessária a desconstituição da sentença, para que nova prova pericial seja produzida por outro profissional apontado pelo juízo, com o fito de elucidar a questão e não incidir em julgamento desarrazoado.

Outrossim, considerando que do laudo pericial concluiu à época que o periciado estaria incapacitado total e temporariamente para o desempenho de toda e qualquer atividades laborais, além disso, dada a natureza alimentar das demandas previdenciárias, devido o recebimento de auxílio doença em favor do demandante até a realização de nova perícia médica oficial e produção de demais provas que se fizerem necessárias para o julgamento da demanda.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026